Tribunal: TCU
Processo: 020.197/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6737/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão das interessadas a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 020.197/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Paula de Albuquerque Crasto (XXX.131.604-XX); Angela Maria Gomes de Oliveira (XXX.126.547-XX); Cristina Clarice de Sant Ana (XXX.119.069-XX); Maria Heleneida de Souza Santos (XXX.602.921-XX); Monica Mosqueira Taveiros Azalim (XXX.218.447-XX); Regina Celia de Sant Ana Muniz (XXX.577.409-XX); Tereza Cristina Albuquerque Crasto de Freitas (XXX.856.604-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.